Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ DO APENADO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitas com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o artigo 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes.
4. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, irmã do recorrente, além de responder processo pelo crime de tráfico de drogas, ser investigada por fato delitivo cometido em circunstâncias bastante semelhantes e com a mesma tipificação legal daquele pelo qual o sentenciado foi condenado e que cumpre pena, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.